Tribunal: TJES
Processo: 0001067-95.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001067-95.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal - Idaf
RECORRIDO: TALITA MARIA PIMENTA DE PAOLI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 637/2012. NORMA DE EFICÁCIA PROGRAMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual a requerente, na qualidade de servidora pública estadual do IDAF, busca a aceleração da progressão funcional por desempenho individual, nos termos do art. 30 da Lei Complementar 637/12.

A sentença proferida pelo juízo singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a autarquia a promover a progressão por desempenho e efetuar os valores retroativos não pagos.

Irresignado, o IDAF interpôs recurso inominado, para fins de reforma da sentença e improcedência do pleito autoral.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

O feito fora sobrestado em virtude da existência de pedido de uniformização a respeito do tema.

É a síntese do necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Passando ao mérito, após a uniformização do entendimento das turmas recursais deste Tribunal de Justiça, entendo que a sentença merece reforma, eis que está em dissonância com o entendimento adotado por esta Turma Recursal.

Conforme restou concluído nos autos paradigma, de nº

0000463-96.2020.8.08.9101, embora a possibilidade de progressão por mérito e a utilização da Avaliação de Desempenho como critério da progressão estejam previstos tanto na Lei Complementar Estadual nº 699/2013, que regulamenta o cargo e as respectivas carreiras dos servidores efetivos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, quanto na Lei Complementar nº 637/2012, não é possível aplicar este critério por ausência de previsão legal específica.

Explico. O art. 12 da Lei Complementar nº 699/2013 prevê a possibilidade de progressão por desempenho aos referidos servidores, mas estabelece que essa forma de progressão será regulamentada por lei própria.

Ainda, apesar de o artigo 30 da Lei Complementar nº 637/2012 estabelecer que o critério de mensuração para a progressão por mérito poderá ser a avaliação por desempenho, tem-se que tal dispositivo não pode ser aplicado, por pelo menos dois motivos que passo a expor.

O primeiro é que a Lei Complementar nº 637/2012 estabelece a possibilidade de que a mensuração para o acelerador de progressão seja feita com base na avaliação de desempenho ou outro critério definido em lei.

Ou seja, em sendo uma progressão por mérito, entende-se que deva haver critérios de desempate e outros necessários para delimitar quais servidores fariam jus ao benefício. Nesse sentido, o citado art. 30 deixa claro que seria necessária regulamentação por outra lei para a aplicação desse critério de progressão.

Não é suficiente apenas afirmar que a nota máxima em avaliação por mérito basta nesse sentido. Mesmo assim, parecendo esta razão ser insuficiente, é útil valer-nos de critérios comuns de solução de aparentes antinomias jurídicas.

O segundo motivo que me leva a entender pela impossibilidade de concessão do benefício é o critério da especialidade para solução de lacunas ou antinomias jurídicas. Por tal critério, a Lei especial deve ser aplicada em primazia. Nesse caso, aplica-se a Lei nº 699/2013, que também prevê no art. 12 que a progressão por desempenho seria regulada por lei própria.

Como se vê, ambas as Leis Complementares aplicadas ao caso preveem que a regulamentação do desempenho pretendido deveria ser feita por lei própria para este fim. Destaco que há outras Leis Complementares Estaduais que preveem o mesmo benefício a outras carreiras estaduais. Em todas essas leis, existe a possibilidade de se utilizar a avaliação por desempenho para a progressão, mas sem fixação de critérios, deixando em aberto a edição de norma regulamentadora.

Ocorre que, não havendo nenhuma lei promulgada nesse sentido (regulamentar), não é possível dar eficácia ao artigo 12 da LCE nº 699/2013, nem do art. 30 da LCE nº 637/2012 e nem a qualquer outro previsto nas citadas Leis Complementares das carreiras públicas estadual, por se tratarem de normas com eficácia contida, dependentes da edição de norma regulamentadora.

No contexto delineado, mostra-se forçoso afastar a possibilidade de aplicação do acelerador de progressão por desempenho em respeito ao princípio da legalidade na administração pública, simplesmente por ausência de critérios legais para aplicação dessa forma de progressão. Isso porque se o judiciário intervir nesse caso para sanar a omissão legislativa, estaria atuando verdadeiramente como legislador, criando critérios que são de iniciativa do poder executivo.

Pelas ideias elencadas, não poderia o poder judiciário determinar que o estado conceda benefício que importe em aumento de remuneração. Por não haver previsão constitucional ou legal nesse sentido, ocorreria inovação legislativa por parte do poder judiciário, o que não pode ser tolerado, a teor do que dispõe a Súmula Vinculante nº 37, em que se lê:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Destaco que a celeuma em questão foi objeto de Pedido de Uniformização de Lei apresentado à Turma de Uniformização deste Colegiado, tombado sob o número 0000463-96.2020.8.08.9101. Ao julgar referido pedido, por unanimidade de votos, o Colegiado fixou a seguinte tese:

“Os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder. Havendo omissão normativa, é necessário utilizar as ferramentas legislativas pertinentes para saná-la”
.

Como se percebe, a conclusão colegiada foi a mesma ora empreendida. Embora reprovável o silêncio do poder executivo e legislativo em criar a regulamentação que possibilite a fruição do direito previsto pelos servidores destinatários, a presente ação não é a via adequada para sanar essa questão e, por todas as razões expostas, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença recorrida,
julgando improcedente a pretensão autoral.
Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)